Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705236-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO 1. O executado insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 56818667) que manteve como responsável pelas despesas condominiais relativas ao imóvel Lote 24, Conjunto 4, da Quadra 201 – Condomínio Alto da Boa Vista – Sobradinho/DF, conforme definido em sentença. Alega, em suma, que não é mais proprietário do mencionado imóvel, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo do cumprimento de sentença. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não constato o fumus boni juris, pois quem figura no título executivo como devedor é legitimado para responder pela execução. No caso, trata-se de título executivo judicial, que condenou o agravante ao pagamento de taxas condominiais. Acrescente-se que a alegada transferência não foi comprovada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR